Tribunal: TJES
Processo: 0010642-64.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA COMPROVADA POR DEPOIMENTO DE CORRÉU CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. VALOR PROBANTE DA PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.087. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, do Código Penal), pleiteando a reforma do decisum para condená-lo conforme a denúncia, diante da suposta comprovação da materialidade e autoria delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório pela prática do crime de furto qualificado imputado ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de furto se comprova pelos registros de ocorrência e pelos depoimentos testemunhais que demonstram a subtração dos bens da vítima.

4. A autoria resta confirmada pela confissão do corréu, prestada em juízo sob contraditório, que identificou o apelado como comparsa, achando-se tal delação corroborada por outros elementos probatórios.

5. A jurisprudência reconhece que a palavra do corréu, quando harmônica com demais provas, pode fundamentar condenação, conforme entendimento do STJ no AgRg no HC 952001/SP.

6. Os depoimentos da vítima e dos policiais militares que atuaram na ocorrência são coerentes, convergentes e prestados judicialmente, possuindo elevado valor probante segundo o STJ (AgRg no AREsp 2343480/RS).

7. As supostas contradições apontadas pela defesa no relato do corréu não são suficientes para afastar sua credibilidade, pois o depoimento permanece consistente nos pontos essenciais e encontra suporte no restante da prova.

8. As qualificadoras do concurso de agentes, da escalada e do rompimento de obstáculo encontram respaldo na prova oral colhida nos autos.

9. A majorante do repouso noturno não incide no crime de furto qualificado, consoante entendimento vinculante do STJ (Tema nº 1.087).

10. A dosimetria da pena observa as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, havendo circunstâncias desfavoráveis que justificam a exasperação da pena-base, fixando-se a pena em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 12 (doze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A delação do corréu, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por furto qualificado.

2. Depoimentos de policiais colhidos em juízo, sob contraditório, possuem elevado valor probatório quando coerentes com o restante do acervo.

3. A majorante do repouso noturno não incide no crime de furto qualificado, consoante entendimento vinculante do STJ (Tema nº 1.087).

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, 33, § 2º, “c”, e 44; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 952001/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2343480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.10.2023; Tema nº 1.087.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0010642-64.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILCIMAR FERNANDES

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA COMPROVADA POR DEPOIMENTO DE CORRÉU CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. VALOR PROBANTE DA PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.087. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, do Código Penal), pleiteando a reforma do decisum para condená-lo conforme a denúncia, diante da suposta comprovação da materialidade e autoria delitivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório pela prática do crime de furto qualificado imputado ao apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de furto se comprova pelos registros de ocorrência e pelos depoimentos testemunhais que demonstram a subtração dos bens da vítima.

4. A autoria resta confirmada pela confissão do corréu, prestada em juízo sob contraditório, que identificou o apelado como comparsa, achando-se tal delação corroborada por outros elementos probatórios.

5. A jurisprudência reconhece que a palavra do corréu, quando harmônica com demais provas, pode fundamentar condenação, conforme entendimento do STJ no AgRg no HC 952001/SP.

6. Os depoimentos da vítima e dos policiais militares que atuaram na ocorrência são coerentes, convergentes e prestados judicialmente, possuindo elevado valor probante segundo o STJ (AgRg no AREsp 2343480/RS).

7. As supostas contradições apontadas pela defesa no relato do corréu não são suficientes para afastar sua credibilidade, pois o depoimento permanece consistente nos pontos essenciais e encontra suporte no restante da prova.

8. As qualificadoras do concurso de agentes, da escalada e do rompimento de obstáculo encontram respaldo na prova oral colhida nos autos.

9. A majorante do repouso noturno não incide no crime de furto qualificado, consoante entendimento vinculante do STJ (Tema nº 1.087).

10. A dosimetria da pena observa as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, havendo circunstâncias desfavoráveis que justificam a exasperação da pena-base, fixando-se a pena em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 12 (doze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A delação do corréu, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por furto qualificado.

2. Depoimentos de policiais colhidos em juízo, sob contraditório, possuem elevado valor probatório quando coerentes com o restante do acervo.

3. A majorante do repouso noturno não incide no crime de furto qualificado, consoante entendimento vinculante do STJ (Tema nº 1.087).

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, 33, § 2º, “c”, e 44; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 952001/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2343480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.10.2023; Tema nº 1.087.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Revisora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado
GILCIMAR FERNANDES
da prática do crime tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

No recurso, o Ministério Público busca a reforma da sentença para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia, sustentando que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas.

Em contrarrazões, a defesa do apelado pugna pelo improvimento do apelo ministerial.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna pelo conhecimento e integral provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o apelado pela prática do crime de furto qualificado.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
GILCIMAR FERNANDES
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal.

Em seu judicioso voto de relatoria, o culto Desembargador Fernando Zardini Antonio conheceu e deu provimento ao recurso para condenar o acusado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, escalada e rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I e IV, do CP), reconhecendo, ainda, a presença da majorante prevista no art. 155, § 1º, do CP, relativa à prática do crime durante o repouso noturno.

Quanto a este último ponto é que reside o objeto da minha divergência.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recursos repetitivos
, firmou entendimento no sentido de que a “
causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno)
não incide
no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
”.

Nesse contexto, em estrita observância ao
entendimento vinculante
do STJ, entendo que a pena definitiva do acusado deve ser fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Mantém-se o regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, tal como consta no voto de relatoria.

Ante todo o exposto, respeitosamente,
ACOMPANHO
,
EM PARTE
, o voto de relatoria para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV, do CP à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 12 (doze) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010642-64.2018.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILCIMAR FERNANDES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado
GILCIMAR FERNANDES
da prática do crime tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

No recurso, o Ministério Público busca a reforma da sentença para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia, sustentando que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas.

Em contrarrazões, a defesa do apelado pugna pelo improvimento do apelo ministerial.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna pelo conhecimento e integral provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar o apelado pela prática do crime de furto qualificado.

Narra em síntese a denúncia, que no dia 14 de novembro de 2018, o denunciado, livre e consciente, mediante escalada e com destruição de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel.

Pois bem.

A questão central devolvida a esta instância revisora reside na suficiência ou não do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório do Apelado Gilcimar Fernandes pela prática do crime de furto qualificado.

O i. Sentenciante de piso absolveu o réu com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, ante a suposta fragilidade da prova de autoria.

Não obstante, o exame detido dos autos, em especial dos elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório judicial, demonstra que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas.

A materialidade do crime de furto é inconteste. Decorre do registro da ocorrência e da prova testemunhal, que atestam a subtração dos bens da residência da vítima.

A controvérsia cinge-se, portanto, à autoria imputada ao Apelado.

Nesse sentido, a prova oral é robusta. O corréu Vilmar A. Capaz, ao ser interrogado, confessou sua participação no delito e, em juízo, apontou Gilcimar Fernandes como seu comparsa.

A delação do corréu, por sua vez, não se apresenta como prova isolada, mas sim como elemento informativo validamente corroborado por outros dados probatórios.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a palavra do corréu, quando em harmonia com os demais elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação. Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo impetrado em favor de paciente condenado à pena de 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de latrocínio consumado e destruição de cadáver (arts. 157, § 3º, e 211, do Código Penal). A defesa sustenta a insuficiência de provas, alegando que a condenação foi baseada exclusivamente em delação retratada pelo corréu, com ausência de elementos que vinculem o paciente à prática criminosa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.Há duas questões em discussão:(i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal;(ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, mesmo de ofício. III . RAZÕES DE DECIDIR3.O habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), salvo em casos de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal. 4.A análise dos autos revela que a condenação do paciente foi fundamentada em conjunto probatório, incluindo delação do corréu corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos, reconstrução da dinâmica dos fatos e laudos periciais . 5.A reavaliação do acervo fático-probatório para questionar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias é inviável em sede de habeas corpus, sendo inadequada a tentativa de sua utilização como sucedâneo de recurso ordinário ou extraordinário. 6.Não se verifica flagrante ilegalidade na condenação do paciente, uma vez que as instâncias ordinárias basearam-se em provas legítimas e em fundamentação suficiente para concluir pela autoria e materialidade dos delitos . IV. DISPOSITIVO7.Recurso desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 952001 SP 2024/0382777-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)”.

Dessa forma, o depoimento da vítima SIDINEI JOSÉ DE SALES, bem como os testemunhos dos policiais responsáveis pela ocorrência, detalham as circunstâncias fáticas, o que confere credibilidade à versão apresentada pelo corréu delator.

Ainda, os policiais militares ouvidos em Juízo confirmaram o envolvimento do Apelado no fato criminoso. É pacífico o entendimento de que os depoimentos de agentes policiais, responsáveis pela prisão e investigação, possuem alto valor probante, especialmente quando convergentes com outros elementos de prova e colhidos em Juízo, sob o contraditório (STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023).

Não subsiste a tese defensiva de falta de credibilidade do depoimento do corréu Vilmar, por eventuais contradições ou alegação de problema de saúde. As nuances apresentadas são insuficientes para anular a força probatória do relato, que se mantém consistente nos pontos essenciais e está alicerçado pelo restante do acervo.

Ademais, no que concerne às qualificadoras, restou comprovado o concurso de agentes, visto que o próprio Apelado foi apontado como coautor do crime pelo corréu.

As qualificadoras relativas à escalada e rompimento de obstáculo, pode ser reconhecida por meio da prova oral produzida nos autos.

Ainda no ponto, a incidência da majorante do repouso noturno (Art. 155, § 1º, CP) é inquestionável, pois o delito foi praticado durante a madrugada, período em que a vigilância da vítima é naturalmente reduzida.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o apelado
GILCIMAR FERNANDES
pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal.

Passo a percorrer a dosimetria da pena do delito, nos termos do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

O crime em comento prevê reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Em análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, depreende-se que a
culpabilidade
é desfavorável, em razão a prática do crime ter sido em concurso de pessoas; inexistem nos autos documento que ateste possuir o apelado
antecedentes
maculados;
conduta social
e
personalidade
, não há elementos aptos para aferi-los;
motivos
são ínsitos ao tipo penal, qual seja, obtenção de lucro fácil; as
circunstâncias
são desfavoráveis, haja vista que os agentes arrobaram o cadeado do local, as
consequências
, são comuns ao tipo penal; comportamento da vítima em nada influenciou para a prática criminosa.

Ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
0
2
(
dois
) anos
e 0
8
(
oito
) meses
de reclusão e
o pagamento de
12
(
doze
)

dias-multa,
à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Incide a majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º do CP), com o aumento de um terço (1/3), razão pela qual
fixo a pena definitiva em 0
3
(
três
) anos, 0
6
(
seis
) meses
e 20
(
vinte
) dias
de reclusão e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
.

Fixo o
regime aberto
para cumprimento da pena, consoante literalidade do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, preenchidos os requisitos do Art. 44 do Código Penal, cabe a substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

Condeno o recorrido ao pagamento das custas, nos termos do art. 804, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, face ao princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, procedendo-se as anotações e comunicações de praxe aos órgãos competentes.

Publique-se, Registre-se e Intimem-se as partes.

É como voto.